Tribunal: TJDFT
Processo: 0796770-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. HORÁRIO ESPECIAL PARA ESTUDANTE. CURSO DE MEDICINA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou a conceder regime de horário especial de estudante à recorrida, observando a sua grade curricular e o regime semanal de trabalho, nos termos do art. 61, inc. III, §2o e §3o da Lei Complementar no 840/2011.
1.1. Fatos relevantes. A recorrida é servidora em estágio probatório na Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde exerce o cargo efetivo de Consultora Técnica Legislativa – Enfermeira, com jornada de 20 horas semanais; requereu concessão de horário especial para estudo, com base na LC no 840/2011, art. 61, inciso III.
1.2. Recurso. O recorrente alega: (i) limitações constitucionais impostas a atuação administrativa; (ii) ausência de requisitos para a concessão do horário especial. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e o julgamento improcedente do pedido inicial.
1.3. Contrarrazões. A recorrida aponta que a intenção de representantes da CLDF é prejudicá-la, não apenas para que desista do curso de Medicina, mas também em outras esferas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a recorrida faz jus à concessão de horário especial para estudo, observando-se os parâmetros legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), o que não se verifica no caso.
4. Resta comprovado nos autos que a recorrida está matriculada no curso de Medicina, sendo inconteste a sua presença obrigatória no Internato Médico (estágio supervisionado) e nas avaliações, cuja realização ocorre em horários incompatíveis com a nova escala de trabalho proposta pela chefia imediata.
5. Com relação ao requisito legal de não causar prejuízo ao exercício do cargo, observa-se que o recorrente se limitou a criar entraves burocráticos, ao condicionar a concessão do horário especial à análise da Diretoria de Gestão de Pessoas e a configurações internas quanto à escala individual. A recorrida, por sua vez, disponibilizou sugestão de escala para compensação dos horários (LC no 840/2011, art. 61, § 2o), não restando demonstrado prejuízo ao serviço público. Conforme bem consignado em sentença: “a ausência de planejamento administrativo não pode ser utilizada para obstar direito expressamente previsto na lei.”
6. No caso, comprovados os requisitos estabelecidos na Lei para a concessão de horário especial para estudo – incompatibilidade de horários e ausência de prejuízo ao exercício do cargo – impõe-se a manutenção da sentença para concessão de horário especial à recorrida, com compensação de horas, comprovada a frequência escolar. Precedente: Acórdão 676974.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, art. 61, inciso III, §§2o e 3o; Lei no 9.099/1995, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 676974, RI 20120110983280ACJ, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 1a TURMA RECURSAL, j. 07/05/2013.